Tribunal: STF
Processo: HC 216214
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Inquérito 1.432/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente está sendo investigado no âmbito do Inquérito 1.432/MS, em desdobramento da Operação Lama Asfáltica, pela prática, em tese, do crime de lavagem de ativos, em conluio e no interesse do Conselheiro do TCE/MS, Osmar Domingues Jeronymo. 



    Alegando que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em julgamento de Exceção de Suspeição, anulou os atos praticados pelo Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, a defesa apresentou pedido de suspensão das investigações e o arquivamento do Inquérito e cautelares a ele vinculadas. O Relator, Min. FRANCISCO FALCÃO, decidiu (Doc. 5): 



    [...]



    Não vislumbro qualquer nulidade a ser reconhecida na presente investigação, vez que, identificado, ainda na fase inquisitorial, o possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça, no caso o Conselheiro do Tribunal de Contas Osmar Domingues Jeronymo, na prática de atos de suposta natureza criminosa, houve o imediato e regular declínio de competência por parte do juízo de 1ª instância em favor desta Corte (decisão de fls. 411-414), para a apuração dos fatos constantes do presente caderno apuratório e processamento das investigações.



    [...]



    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental no Inquérito 1.432/MS, o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    II - Agravante sustenta a nulidade absoluta do inquérito em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em exceção de suspeição do Juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, no bojo da denominada Operação Lama Asfáltica. 



    III - Inexistência de nulidade. 



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera as teses trazidas na petição protocolada no Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que: (a) O acórdão do TRF/3ª Região anulara, pelo fundamento da suspeição do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Campo Grande/MS, entre outros processos, a Ação Penal nº 5006080-14.2020.4.03.6000, a qual tinha como objeto a acusação por delitos decorrentes de processos licitatórios; e (b) em se tratando de identidade de processos sob a Vara do Juiz declarado suspeito, faz-se imprescindível a extensão dos efeitos da decisão de suspeição para os todos processos de uma mesma operação. Requer, portanto: 



    [...] seja concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS, ainda que ex officio, acolhendo a prejudicialidade da questão processual incidente, arguida na Pet nº 14.535/MS, para mandar estender ao Paciente os efeitos dos acórdãos proferidos pelo TRF/3ª Região, nos autos da Exceção de Suspeição nº 5006087- 69.2021.4.03.6000 e do HC nº 5031520-33.2021.4.03.0000, os quais anularam todos os atos instrutórios respectivos, tais quais aqueles praticados pelo Juízo Excepto, no seguintes feitos: 



    - Ação Penal nº 0008107-60.2017.4.03.6000 (apenso autos nº 0008108-45.2017.4.03.6000)



    – Ação Penal nº 0008855-92.2017.4.03.6000 (IPL nº 5010396-07.2019.4.03.6000)



    – Ação Penal nº 5006079-29.2020.4.03.6000 (ExcSusp nº 5006462-70.2021.4.03. 6000)



    – Ação Penal nº 5006082-81.2020.4.03.6000, e



    – Ação Penal nº 5006080-14.2020.4.03.6000, esta é decorrente dos autos do “IPL nº 292/2019 – este denominado de “operação lama asfáltica – 6ª fase” – que, por sua vez, é o IPL nº 5010396-07.2019.4.03.6000, que foi convertido integralmente no “Inq nº 1.432/MSSTJ”, por isso, com absoluta pertinência temática com este feito; 



    c – e de modo alternativo, que seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para determinar, nos termos do art. 580, do CPP, que se estendam os efeitos daquelas decisões e do precedente do STF, ao Paciente – cf. HC 164.493-EXTN/PR, red. p/acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2021 – aquelas nulidades que foram estendidas para os acusados e/ou investigados “JOÃO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS, ELZA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS DO AMARAL, ANA PAULA AMORIM DOLZAN”, os quais são partes integrantes da “Ação Penal nº 0007459- 17.2016.4.03.6000”, no sentido da determinação da “anulação de todos os atos decisórios e instrutórios a partir da decisão de recebimento da denúncia (inclusive)”, que foi “de ofício” estendida a ordem em favor de “ANA LUCIA AMORIM e RENATA AMORIM AGNOLETTO”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o STJ: 



    O agravante apresentou, no bojo do presente Inquérito, petição requerendo a concessão de "ordem de habeas corpus ex officio - com pedido de medida liminar" (fls. 1.358-1.366), apreciada como pedido incidental, visto que direcionado diretamente a este Relator, mediante juntada aos autos. 



    Alegando "ocorrência de fato novo relevantíssimo de nulidade absoluta dos autos do Inq nº 1.432/MS, Inq nº 1.192/MS e MedCauInomCrim nº 58/MS", consistente no julgamento da exceção de suspeição n. 5006087-69.2021.4.03.6000, de relatoria do Desembargador Paulo Fontes, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que declarou a suspeição do Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira para atuar na ação penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000, requereu a suspensão dos atos investigativos e o arquivamento das apurações. 



    Argumenta que o Inquérito Policial n. 292/2019-4-SR/PF/MS (autos n. 5010396-07.2019.4.03.6000), no bojo do qual houve o declínio de competência em favor do Superior Tribunal de Justiça, foi instaurado por desmembramento, determinado pelo mesmo Juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, no âmbito das investigações que originaram a Ação Penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000 e, por essa razão, estaria inquinado pela nulidade decretada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    O acórdão proferido pela 5ª Turma, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Exceção de Suspeição n. 5006087-69.2021.4.03.6000, ostenta a seguinte ementa: […]. 



    No agravo regimental informa que houve a concessão de liminar em habeas corpus para a suspensão de outros processos presididos pelo juiz excepto em outros feitos da denominada Operação Lama Asfáltica. 



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente expressado, sob pena de manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 1.380-1.382. 



    Com efeito, não há nulidade a ser reconhecida na presente investigação, vez que, identificado, ainda na fase inquisitorial, o possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça, no caso o Conselheiro do Tribunal de Contas Osmar Domingues Jeronymo, na prática de atos de suposta natureza criminosa, houve o imediato e regular declínio de competência, por parte do juízo de 1ª instância, em favor desta Corte (decisão de fls. 411-414), para a apuração dos fatos constantes do presente caderno apuratório e processamento das investigações. 



    O acórdão acima transcrito, ainda não transitado em julgado, declara a nulidade de atos decisórios e instrutórios praticados pelo juízo excepto, a partir da decisão de recebimento da denúncia (inclusive) na ação penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000. 



    O declínio de competência dos presentes autos (autos originários n. 5010396-07.2019.4.03.6000) ocorreu durante o trâmite de Inquérito Policial, ou seja, em fase pré-processual, e em apuração diversa daquela que originou a denúncia na ação penal em que foi suscitada a exceção de suspeição. 



    Da análise dos autos, verifica-se que medidas cautelares deferidas em desfavor do requerente, pelo Juízo de primeiro grau, antes do declínio da competência, que instruem o presente Inquérito (decisão de fls. 19-25), sequer foram proferidas pelo Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, que figura como excepto no citado processo. 



    [...]



    Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para modificar os fundamentos da decisão agravada. 



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade absoluta do Inquérito em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em exceção de suspeição do Juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, no bojo da denominada "Operação Lama Asfáltica". 



    Ora, o declínio de competência ocorreu, como visto, durante o trâmite de Inquérito Policial relacionado à apuração diversa daquela que originou a denúncia em que foi suscitada a exceção de suspeição. 



    Se não bastasse, as medidas cautelares deferidas em desfavor do requerente, pelo Juízo de primeiro grau, antes do declínio da competência, que instruem o presente Inquérito, sequer foram proferidas pelo Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, que figura como excepto no citado processo. 



    Além disso, bem destacou o STJ: 



    Ainda que assim não fosse, acolhido o declínio e fixada a competência deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, a, da Constituição Federal, para processamento e julgamento das investigações, acórdão proferido por Tribunal Regional Federal, em exceção de suspeição suscitada em ação penal em trâmite na primeira instância, não tem o condão de acarretar nulidade em investigação que tramita perante essa Corte Superior. Menos ainda decisões liminares proferidas em sede de habeas corpus estendendo efeito de acórdão não transitado em julgado a outros processos em curso. 



    Nessa esteira, não há falar em irregularidade na atuação de Autoridade Policial da Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul que instrui o feito, por expressa delegação de competência investigativa deste Relator, executando diligências não sujeitas à reserva de jurisdição, cuja necessidade se revela a partir da dinâmica própria da investigação, nos termos das decisões proferidas nesses autos. 



    Dessa forma, entendo que a fundamentação trazida para indeferir o pedido defensivo de anulação do Inquérito se mostra plausível e adequada. Ainda, não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, proceder ao exame de todos os atos investigatórios e processuais e das medidas cautelares até então determinadas em primeira instância, em autos diversos, com vistas a invalidar o Inquérito instaurado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no qual o paciente figura como investigado. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Em suma, é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011). 



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente